Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-07.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-07.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS TORRES - CPF: 095.294.743-93 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL. INVALIDEZ LABORAL NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniel dos Santos Torres contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária c/c dano moral, movida em face de Icatu Seguros S/A, e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da realização de perícia médica por profissional não especialista em ortopedia, e pleiteia o reconhecimento de incapacidade laboral, nexo causal com as atividades laborais e a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da especialidade da perita judicial designada;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais, considerando a incapacidade laboral e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC, e não houve demonstração de prejuízo concreto ao apelante em razão da especialidade da perita judicial, que possui habilitação em Medicina Legal e Perícia Médica e apresentou laudo técnico fundamentado nos requisitos legais.

A perícia judicial prevalece sobre os atestados médicos particulares apresentados, por ser imparcial e abrangente, especialmente na ausência de vício ou erro manifesto.

A perícia concluiu pela inexistência de invalidez laboral, considerando a ausência de comprometimento funcional, inflamação ou sinais de irritação dos tendões que inviabilizassem a atividade laboral do autor.

Não ficou configurado nexo causal entre as patologias diagnosticadas (síndrome do manguito rotador e bursite) e as atividades laborais do autor, uma vez que tais condições possuem origem multifatorial e não foram agravadas pelas condições de trabalho.

A negativa de cobertura securitária baseou-se em interpretação legítima da apólice contratual e na prova técnica, não configurando ato ilícito ou abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia judicial por profissional habilitado, sem demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa.

A prova técnica prevalece sobre documentos unilaterais quando demonstra ausência de incapacidade laboral e nexo causal entre patologias e atividades laborais.

A negativa de cobertura securitária fundamentada em interpretação legítima do contrato e prova técnica não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, e 473, § 1º; CC, art. 757; Circular SUSEP nº 302/2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
DANIEL DOS SANTOS TORRES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização securitária c/c dano moral, que move em face de
ICATU SEGUROS S/A
, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Narra o apelante que ajuizou a presente ação em razão de incapacidade laboral permanente decorrente de doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho e informa que juntou atestados e laudos médicos confirmando sua condição, mas a perícia judicial, realizada por médica não especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu de forma superficial pela inexistência de incapacidade.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de a perícia ter sido realizada por médica ginecologista, sem especialização nas patologias ortopédicas apresentadas, o que teria comprometido a análise e acrescenta que o pedido de substituição da perita foi indeferido, o que teria prejudicado o autor.

No mérito, afirma a existência de incapacidade laboral comprovada por laudos de médicos especialistas e argumenta que a sentença ignorou o nexo causal entre as doenças e as atividades laborais, agravando sua condição.

Sustenta que a negativa de cobertura securitária gerou abalo psicológico, dado seu estado de saúde e vulnerabilidade socioeconômica.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia com especialista em ortopedia e traumatologia e, alternativamente, requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária conforme o grau de invalidez e de danos morais, além de honorários advocatícios de 20%.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 257572715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de a perícia não ter sido realizada por médico especialista em ortopedia.

Entendo que a alegação não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a profissional designada pelo juízo se encontra devidamente registrado no banco de peritos deste Tribunal, com especialização declarada no âmbito necessário à matéria discutida (Medicina Legal e Perícia Médica).

Ademais, o CPC dispõe, em seu art. 473, § 1º, que o perito judicial deve fundamentar suas conclusões de forma clara e completa, o que foi cumprido no presente caso, já que o laudo apresentado pela perita está devidamente fundamentado, atendendo aos requisitos técnicos e processuais exigidos (Id. 257572697).

Além disso, é importante destacar que o juízo possui ampla discricionariedade para determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento, conforme disposto no art. 370 do CPC e, no caso, não houve demonstração de que o indeferimento do pedido de substituição tenha causado prejuízo concreto ao apelante, uma vez que o laudo pericial abordou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalta-se, ainda, que a simples discordância com as conclusões do laudo não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando os elementos constantes nos autos permitem ao magistrado formar sua convicção, nos termos do art. 371 do CPC e, vale dizer, não há elementos que demonstrem a necessidade indispensável de nova perícia ou a incapacidade técnica da perita para avaliar as questões em debate.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se o apelante, segurado no contrato de seguro de vida em grupo firmado com a apelada, faz jus ao recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente total ou parcial, bem como ao pagamento de danos morais.

Entendo que a sentença recorrida está amparada em sólida fundamentação jurídica, porquanto comporta manutenção.

Do exame, extrai-se que o laudo pericial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitada e com registro regular no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concluiu pela inexistência de invalidez funcional. Especificamente, não foram identificados sinais de comprometimento da força muscular, inflamação nos tendões, nem qualquer outra limitação funcional que inviabilize o exercício de sua atividade laboral habitual.

Colaciona-se fragmento (Id. 257572697):

“(...) VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.

VII - RESPOSTA AOS QUESITOS:

Juízo:

Ponto controvertido: a comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de incapacidade.

Resposta: Não. Ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das bursas. Portanto, não houve a comprovação de Invalidez. (...)”.

Embora o apelante tenha juntado atestados médicos que indicam a existência de moléstias, tais documentos não são suficientes para desconstituir a prova técnica judicial, que foi realizada com base em análise detalhada da história clínica, exames médicos e condições gerais do segurado.

A perícia judicial, por sua imparcialidade e abrangência, prevalece sobre as provas unilaterais apresentadas pela parte, salvo demonstração de vício ou erro manifesto, o que não foi comprovado nos autos.

Além disso, ainda que haja dor no ombro direito, a perita destacou que ele mantém plena capacidade de realizar movimentos repetitivos e esforço físico, características inerentes à sua função de operador de máquinas e, assim, não se configura a definição de invalidez total ou parcial nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005, que exige incapacidade laboral permanente e insuscetível de recuperação.

Nessa linha, a perícia também foi conclusiva ao afastar qualquer relação causal entre as atividades desempenhadas pelo autor e as patologias diagnosticadas, porquanto a síndrome do manguito rotador e a bursite, citadas no histórico médico do apelante, não se encontram ativas e tampouco foram agravadas pelas condições de trabalho.

Conforme exposto no referido laudo, as doenças mencionadas possuem etiologia multifatorial, podendo ser desencadeadas por questões anatômicas, genéticas ou condições crônicas, o que afasta o nexo causal e a obrigação da seguradora em arcar com a cobertura contratual, nos termos da apólice e do art. 757 do CC.

Como consequência lógica, também não há respaldo jurídico quanto ao pedido de reparação por danos morais, já que a negativa de cobertura securitária decorreu de interpretação contratual legítima e fundamentada na prova técnica, que afastou tanto a incapacidade laboral quanto o nexo causal.

No caso concreto, o laudo técnico foi claro ao excluir a existência de incapacidade funcional e qualquer relação entre a condição do autor e sua atividade laboral, no mesmo sentido da sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025